Tribunal: STF
Processo: HC 264183
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus — HC 1.019.744/RS.



    Ao final, busca-se:



    a) Sejam colhidas informações da autoridade coatora, no caso dos autos o Ilmo. Presidente do Superior Tribunal de Justiça;



    b) A oitiva do Ministério Público;



    c) A juntada dos documentos que embasam os argumentos antes expendidos;



    d) a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS EM SEDE LIMINAR, para que seja DECLARADA NULIDADE DO LAUDO PSICOLÓGICO E DO PROCEDIMENTO ADOTADO, conforme fundamentação exposta; ou



    e) Seja ABSOLVIDO o paciente das imputações a ele classificadas;



    f) No mérito, a procedência da ação e a confirmação da ordem (doc. 1, pp. 26-27).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de A.M. contra acórdão da Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, na Apelação Criminal n. 5004222-17.2015.8.21.0073.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 12 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, c/c o art. 226, inciso II, ambos do Código Penal (e-STJ, fls. 745-752).



    Irresignada, a defesa interpôs a apelação - n. 5004222-17.2015.8.21.0073 - perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao recurso (e-STJ, fl. 28-43).



    Ainda insatisfeita, a defesa interpôs recuso especial, o qual não foi admitido. Dessa decisão, houve a interposição de agravo em recurso especial – AREsp n. 2.610.647/RS (024 /0130509-4) -, o qual não logrou êxito perante este Tribunal Superior. Em seguida, a defesa opôs embargos de divergência, os quais também não prosperaram. Posteriormente, foi interposto recurso extraordinário, o qual, também, não logrou êxito. O trânsito em julgado foi certificado em 15/09/2025 (em consulta aos assentamentos eletrônicos deste Tribunal Superior).



    No presente writ, a defesa sustenta que a acusação de estupro de vulnerável é infundada, argumentando que o paciente teria apenas tentado auxiliar seu filho a aliviar quadro de constipação, sem qualquer intenção de satisfazer lascívia.



    Alega, ainda, a nulidade do laudo psicológico apresentado, sob o fundamento de que a metodologia utilizada na avaliação psíquica do menor não é recomendada para uso forense, apresentando diversas irregularidades, incongruências e insuficiências que o tornariam tecnicamente inválido.



    Aduz, também, que o depoimento do menor não observou os parâmetros estabelecidos pela Lei n. 13.431/2017 – que determina a realização do procedimento de forma a evitar qualquer dano à criança ou adolescente – destacando que a presença da genitora durante a oitiva poderia ter influenciado ou constrangido o depoente.



    Requer, liminarmente e no mérito, a declaração de nulidade do laudo psicológico e do procedimento de escuta especial adotado, com a consequente absolvição do paciente. Subsidiariamente, pleiteia-se a suspensão da tramitação da ação recursal, EAREsp 2.610.647/RS, atualmente em curso no Superior Tribunal de Justiça, até o julgamento definitivo do presente writ.



    O pedido liminar foi indeferido (e-STJ, fl. 1.203-1.204). Desta decisão, a defesa interpôs agravo regimental, o qual foi negado provimento pela Quinta Turma do STJ.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ (e-STJ, fls. 1.226- 1.228).



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Analisando os autos, verifica-se que não deve ser conhecido o writ, e isto por mais de uma razão.



    Não é admissível a impetração de habeas corpus em concomitância com a interposição de recurso próprio, sob pena de subverter o sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade.



    [...]



    Conforme relatado, foi interposto agravo em recurso especial — AREsp n. 2.610.647/RS (024/0130509-4) — seguido de diversos outros recursos perante esta Corte Superior, como embargos de divergência e recurso extraordinário, o que demonstra a simultaneidade do presente habeas corpus com os mecanismos recursais previstos no ordenamento jurídico brasileiro.



    Portanto, é inadmissível a presente impetração.



    Em relação à Petição n. 0922024/2025, julgou-a prejudicada, haja vista que seu objeto consiste em apreciação do mérito da impetração.



    Diante do exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 9 — grifei).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator